Tribunal: TJDFT
Processo: 0741739-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o requerente/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. O fato relevante. A parte recorrente narra que o juízo de origem considerou inepta a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por incongruência lógica na narrativa dos fatos, o que procura refutar, em caráter preliminar. No mérito, aduz a nulidade do auto de infração por ausência de notificação. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial declarando a nulidade do ato administrativo, com a exclusão dos pontos na CNH relativos à penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de eventual irregularidade na notificação de autuação por infração de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, observa-se que o recurso apresentado pela parte requerente, em parte, não apresenta coerência com o mérito debatido na sentença recorrida. Verifica-se que houve efetiva análise do mérito da causa, resultando na improcedência do pedido. Não houve julgamento sem resolução do mérito por inépcia da inicial, como sustenta a parte recorrente, razão por que não conheço do recurso nessa parte.
5. Cumpre ressaltar, ainda, que não há impugnação no que tange à aplicação da multa por litigância de má-fé. Logo, trata-se de ponto incontroverso.
6. Quanto à legitimidade da autuação, o art. 281, II, do CTB, dispõe que a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A Súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”. Ou seja, no procedimento de aplicação de multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas ocasiões: primeiro, a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada.
7. No caso, no ato da abordagem policial, em 25/2/2024, o recorrente foi notificado pessoalmente acerca da autuação da penalidade, de forma que resta suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração por correio ou meio eletrônico. Ademais, consta do documento acostado pelo autor e extraído da Secretaria Nacional de Trânsito (ID 67844430) a data da notificação da autuação, 29/2/2024, com a data limite para interposição de defesa prévia, 04/04/2024. Portanto, o recorrente tinha ciência da notificação e do prazo estabelecido para apresentação de defesa na esfera administrativa. Precedentes: Acórdão 1922223, Acórdão 1947936. Também não subsiste a alegação de falta de notificação da penalidade imposta ao requerente, pois é possível concluir que, no momento do ajuizamento da ação, o prazo para a expedição da notificação da penalidade ainda não havia se esgotado, a teor dos prazos estabelecidos no artigo 282, §6o do Código de Trânsito Brasileiro (180 dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 dias). Precedente: Acórdão 1930923.
8. Desse modo, diante do conjunto probatório acostado aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do auto de infração impugnado. Logo, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____________________

Dispositivo relevante citado: CTB, art. 281, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 312, Primeira Seção, j. 11.05.2005; TJDFT, Acórdão 1922223, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16.09.2024; Acórdão 1947936, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j: 25/11/2024; Acórdão 1930923, Rel. Marília de Ávila Silva e Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 7/10/2024.